Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003890-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVAS COMPARTILHADAS – DELAÇÃO PREMIADA – PRETENSÃO DE ACESSO INTEGRAL AOS DOCUMENTOS PELO DELATADO – DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE N.° 14, DO STF – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PARIDADE DE ARMAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula Vinculante n.° 14, do STF,
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

2. Tratando-se do exercício do contraditório e da ampla defesa, cabe à defesa técnica avaliar o que possa efetivamente interferir no seu direito de defesa e em suas postulações, de modo que o
acesso integral aos termos da colaboração premiada
,
pelos delatados
,
deve ser franqueado, desde que presente dois requisitos, quais sejam: que o ato aponte a responsabilidade da parte requerente, bem como que não possua referência à diligência em andamento.

3. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por GUILHERME DA COSTA GARCIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Olivrira Marques, nos autos de n.° 0000928-30.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que indeferiu a juntada da íntegra da delação premiada de José Geraldo Riva (ID. 104914235 – processo n.° 0000928-30.2009.811.0041):

“
Vistos
.

Em atenção ao pedido contido na peça de Id. 103403998,

e considerando a comprovação de notificação do requerido Humberto Melo Bosaipo, conforme documento de Id. 103403998 – Pág. 2,
DECLARO eficaz a renúncia do mandato comunicada nos autos pelo advogado Felipe Maia Broeto.

Não obstante, anoto que, nos termos do entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal Superior de Justiça
[1]

, tendo sido devidamente notificado da
renúncia de sua representante, os prazos do processo correrão independentemente de intimação judicial do requerido para constituir novo procurador.

Caso ainda não tenha sido feito,
PROCEDA-SE com a exclusão do advogado renunciante.

No mais, verifico que, intimados os requeridos para manifestarem interesse na oitiva de testemunhas diversas das já ouvidas nos autos conexos (Id. 97264875), o requerido
Geraldo Lauro
pugnou pelo translado de depoimentos já colhidos nos autos 0026893-44.2008.8.11.0041 (
Salvador Santo Pinto
,
Mário Kazuo Iwassake
,
Adriangelo Antunes
,
Afrânio Monteiro da Silva Júnior
e
George Adriano
), conforme petição de Id. 103245468.

Por sua vez, o
Parquet
pugnou pelo translado dos depoimentos das testemunhas
Nilson Roberto Teixeira
,
Kátia Maria Aprá
,
Cristiano Guerino Volpato
e
Juracy Brito
, colhidos nos autos 0005699-56.2006.8.11.0041 e 0005491-72.2006.8.11.0041 (Id. 103175395).

Por fim, o requerido
Guilherme da Costa Garcia
requereu
“o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva”
, bem como apresentou o rol com duas novas testemunhas (Id. 103308748).

No que se refere ao pedido de juntada integral da delação premiada, entendo que não comporta acolhimento.

Ab initio
, eventual dificuldade de acesso aos
links
que levam ao portal de mídias para visualização dos arquivos audiovisuais deve ser resolvida diretamente pelo causídico do requerido, com o auxílio, se necessário for, dos canais de atendimento do setor de Tecnologia da Informação do Poder Judiciário.

Da mesma forma, no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo, não há que se falar em juntada na íntegra, muito menos em desentranhamento dos autos, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição nº 3478/2020), tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão. Evidentemente, o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do réu.

Anoto, ainda, que mesmo tendo sido integralmente digitalizados, os autos físicos permanecem à disposição das partes para carga e consulta.

Ademais, é certo que, desde a juntada da colaboração, vem sendo assegurados aos requeridos o exercício do contraditório pleno nos presentes autos, não havendo que se falar
genericamente
em prejuízo à defesa.

Assim sendo,
INDEFIRO o pedido contido na peça de Id. 103308748
, por meio da qual o requerido
Guilherme da Costa Garcia
requer a juntada do conteúdo integral da delação premiada do requerido
José Geraldo Riva
.

No mais,
DESIGNO audiência de instrução para o dia
29 de Março de 2023
,
às 14:15
(MT)
, a ser realizada na
forma presencial
na sala de audiências do Gabinete I da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá (
Fórum da Capital, Conjunto C, Sala 17-C
).

Faculto às partes e às testemunhas a opção de participarem do ato na forma
telepresencial
(art. 3º, Resolução nº 345/2020-CNJ), hipótese na qual deverão acessar o
link a seguir
:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTQ4MjIxMDgtNTNhZC00ZjY1LWJjZGItMDM1MzAzM2MwN2I2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22688cd461-d265-4829-9e1d-07ddf896fb34%22%7d

O acesso na forma telepresencial deverá ocorrer com 15 minutos de antecedência
, por meio de seus
smartphone
, tablets ou computadores, a fim de que sejam realizados testes de microfone e vídeo e ajustes, se necessários.

Em caso de dúvidas sobre o acesso ao Microsoft Teams, assista vídeo explicativo disponibilizado no
link
a seguir:
https://drive.google.com/file/d/1t_sqKk-A524wMBOizPeN0nqKVyqXsf2E/view
.

Para a adequada realização do ato, deverão as partes e demais participantes se atentarem para as observações abaixo:

- É obrigatório que todos estejam de posse dos seus documentos de identidade com foto,
a serem apresentados no ato da audiência
;

- No caso de representação da parte por prepostos, a carta de preposição e demais documentos de representação deverão ser juntados no processo
antes do início da audiência
;

- Caso a parte/testemunha não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou
smartphone, software
e acesso à internet),
deverá informar ao juízo a impossibilidade

com 05 (cinco) dias de antecedência da audiência
;

- Se qualquer das partes não realizar o acesso à sala virtual ou se recusar a participar da audiência por vídeo conferência, essa circunstância será registrada no termo e submetida à apreciação do Juízo;

- Para utilização de
smartphone
que possua o sistema operacional
ANDROID
, é necessário a
instalação prévia do aplicativo
Teams
(antes de acessar o link da audiência)
, que se encontra disponível gratuitamente na
Play Store
, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “
conta Microsoft
”;

- Não é permitida a participação na audiência por videoconferência caso esteja, no momento de início da chamada, com trajes não condizentes com a solenidade do ato, em ambiente inadequado ou em locomoção por meio de qualquer tipo de veículo;

- As audiências serão gravadas e armazenadas por este Juízo, na forma da lei;

- Ressalto que os advogados da defesa deverão providenciar o acesso das testemunhas arroladas à audiência, informando-lhes o
link
de acesso;

-
Havendo qualquer dificuldade em relação ao acesso e comparecimento às videoaudiências, poderá ser este juízo contatado por meio do e-mail
cba.varapublicapopular@tjmt.jus.br
ou via Whats'App no número (66) 3648-6413.

INTIMEM-SE as partes

da data designada para a audiência
, na qual serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo
Guilherme da Costa Garcia
no Id. 103308748– Pág. 3:

1.
JOÃO VIEIRA DE ANDRADE;

2.
CELSO EMILIO CALHAO BARINI.

CONSIGNO que compete ao advogado do supracitado requerido intimar as testemunhas da data e da forma de acesso à audiência
, comprovando nos autos com pelo menos 03 (três) dias de antecedência da audiência, nos termos do disposto no art. 455,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Quando for necessária a intimação judicial da testemunha arrolada
, COMPETIRÁ à parte interessada requerê-la com antecedência suficiente para a realização do ato
, justificando em qual hipótese se fundamenta o pedido, assim como procedendo com o recolhimento das custas para a realização da diligência, sob a pena de preclusão (art. 455, § 4º, CPC).

Por fim, considerando que, nos autos associados ao presente feito por conexão probatória, quais sejam, os autos números
5491-72.2006.8.11.0041
(Código 236444),
4409-69.2007.8.11.0041
(Código 275011),
0005699-56.2006.8.11.0041
(Código 236634) e
26893-44.2008.8.11.0041
(Código 356362), já foi realizada a oitiva de diversas testemunhas,
DETERMINO o translado para estes autos dos documentos e mídias de gravação pertinentes às audiências realizadas nos referidos autos,
intimando-se, em seguida, as partes para manifestação em 30 (trinta) dias
, inclusive quanto à eventual necessidade de translado de oitiva de qualquer outra testemunha.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 03 de Fevereiro de 2023.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a decisão
a quo
ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de matéria sumulada pelo Supremo Tribunal Federal.

Pontua que, ao negar o acesso à integra da delação premiada de José Geraldo Riva, os fundamentos apresentados pelo juízo singular dão conta que apenas a parte agravante não possui acesso à integra da referida colaboração, pois
“
o juízo, ao afirmar que somente o anexo compartilhado possui correlação com os autos, se pauta na certeza objetiva, evidenciando o efetivo prejuízo ao apelante visto que apenas o Juízo e MPE possuem acesso amplo ao que fora delatado
”.

Afirma que não há como o agravante se defender se não tem conhecimento do que foi declarado pelo delator, o que viola a Súmula Vinculante n.° 14
,
do Supremo Tribunal Federal.

Afiança que
“é incompreensível a recalcitrância em conferir transparência a colaboração premiada já homologada, visto que há uma obrigação, e não mera recomendação, em entregá-la ao Agravante, sob pena de inviabilizar aspecto importante para a confiabilidade do negócio jurídico processual. E, com a devida vênia, não cabe ao magistrado limitar o acesso à prova já produzida, pois, como noticiado, tal delação já teria dito homologada pelo TJ-MT, não havendo, então, diligências em andamento”.

Por essas razões, requer
“
a reforma da decisão agravada, para garantir ao Agravante o acesso ao
conteúdo integral
da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos, se existirem, visto que se trata de meio de prova para a defesa, e somente ela pode avaliar sua utilidade e conveniência, respeitando os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), bem como o verbete sumular 14 do Supremo Tribunal Federal
”.
(ID. 159753196).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 160242194).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 170121191).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por GUILHERME DA COSTA GARCIA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Olivrira Marques, nos autos de n.° 0000928-30.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que indeferiu a juntada da íntegra da delação premiada de José Geraldo Riva.

Com efeito, sabe-se que aos litigantes e acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, abrangendo, por consequência, o acesso às provas produzidas no processo, nos termos do artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição da República,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n.° 14, do Supremo Tribunal Federal, enuncia que constitui prerrogativa do defensor da parte
o
acesso a todos os elementos probatórios, já documentados no feito, que digam respeito ao seu direito de defesa. Confira-se:

“Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Todavia, a despeito das garantias constitucionais referenciadas, mister ressaltar que nenhum preceito fundamental é absoluto e, como tal, o exercício do contraditório e da ampla defesa, em algumas hipóteses, também está sujeito a restrições circunstanciais. É o caso da colaboração premiada que, nos termos do artigo 7°, § 2, da Lei n. 12.850/2013, tramitará, em regra, sob sigilo. Veja-se:

“Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.

§ 1º As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.

§ 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”.

Por outro lado, mister registrar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes, pontuou que compete à defesa avaliar a pertinência ou não do conteúdo da delação. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação.

2. Constitucional, Penal e Processual Penal.

3. Ausência de violação à Súmula Vinculante 14.

4. Acesso à íntegra dos autos em que negociado, celebrado e homologado acordo de colaboração premiada, ressalvadas as diligências em andamento. Exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Cabe à defesa técnica avaliar o que possa efetivamente interferir no seu direito de defesa e em suas postulações.

6. Corrupção ativa e lavagem de capitais. Operação Tergiversação.

7. Agravo regimental não provido”.

(STF - Rcl: 56115 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2023 PUBLIC 09-06-2023). (Grifo nosso).

Referido
decisum
guarda pertinência com o princípio da paridade de armas e o princípio da comunhão de provas, porquanto, a defesa deve dispor das mesmas oportunidades
da acusação
, o que implica reconhecer que deve dispor de acesso das mesmas provas de que dispõe o
ius puniendi
estatal, a fim de que ela própria possa verificar as provas que
serão
, ou não, ser utilizadas em seu favor.

Outrossim,

a Suprema Corte já decidiu que, à luz da Súmula Vinculante n.° 14, o acesso integral aos termos da colaboração premiada pelos delatados deve ser franqueado, desde que presente dois requisitos, quais sejam: que o ato aponte a responsabilidade da parte requerente, bem como que não possua referência à diligência em andamento. Observe-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7º, § 2º, da Lei 12.850/2013).

II -
O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, [..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento ( Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes)
.

III - O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração  incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus  para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos ( Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes.

IV  Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente.

(STF - AgR Rcl: 30742 SP - SÃO PAULO 0072405-18.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 04-05-2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, se há declaração de colaboradores que menciona e responsabiliza a parte agravante, o Juízo de origem deve autorizar o acesso, pela defesa, aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há di
ligência investigativa em curso
que possa ser prejudicada.

No caso concreto, a delação premiada foi compartilhada com o juízo de origem, por haver referência à parte agravante que, inclusive, estão correlacionados aos supostos atos de improbidade administrativa.

Além disso, a despeito da negativa do magistrado singular, não há menção de que o ato de colaboração corresponde à eventual diligência em andamento, o que justificaria a necessidade de que seja resguardado o sigilo.

Para mais, a despeito dos precedentes colacionados ao presente voto guardarem pertinência com a esfera do Direito Penal e Processual Penal, pertinente rememorar que a Lei n.° 14.230/2021, ao promover alterações na Lei n.° 8.429/92, adotou expressamente, no sistema da Improbidade Administrativa, os princípios do Direito Administrativo sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Assim, tratando-se de direito administrativo sancionador, desdobramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser observados também na esfera administrativa.

Desse modo, à luz do que preconiza a Súmula Vinculante n.° 14, e levando em consideração os demais pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, conclui-se como necessário o provimento do recurso, para conceder à defesa da parte agravante acesso integral aos arquivos da colaboração mencionada, com exceção, tão somente, de eventuais documentos que guardem pertinência com investigação ainda não concluída, o que deverá ser devidamente justificado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de garantir o acesso ao conteúdo integral da delação premiada do Sr. José Geraldo Riva, homologada nos autos de n.° 3478/2020, excetuados os documentos que, fundamentadamente, não possam ser divulgados por se tratar de diligência ainda em andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023